Tribunal: TJMT
Processo: 1056447-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056447-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMILLA THAYANE WANDE DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 044.122.761-98 (RECORRENTE), LUCAS NOBRE DA SILVA - CPF: 052.203.411-03 (ADVOGADO), GYMPACK COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 55.342.537/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1056447-34.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: KAMILLA THAYANE WANDE DOS SANTOS FERREIRA.

Recorrida:
GYMPACK COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a fornecedora ao pagamento de indenização por dano material, decorrente da não entrega de mochila térmica adquirida pela consumidora em compra realizada pela internet, rejeitando o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de entrega do produto adquirido pela internet configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o contexto fático ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor diante da falha na prestação do serviço, consistente na não entrega integral do produto adquirido.

4.

Compete à fornecedora comprovar a entrega do produto ou a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

A entrega parcial da mercadoria, aliada à ausência de solução administrativa e à desídia da fornecedora, evidencia violação aos direitos da personalidade da consumidora.

6.

A não entrega do produto, somada à inércia da fornecedora diante das reclamações, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A não entrega de produto adquirido pela internet caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

A desídia do fornecedor em solucionar a não entrega do produto ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

3.

A indenização por dano moral deve ser fixada de forma equitativa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 397 e 406, § 1o; CPC, art. 487, I; CDC, art. 6o, VI; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011; TJMT, Turma Recursal Cível, RI no 1027544-23.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada
ao pagamento de indenização por dano material do valor de R$ 749,95 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento.

A reclamante requer a parcial reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja deferido.

A reclamada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a
reclamante afirma que no dia 30/06/2025 adquiriu no
site
da requerida 01 (uma) mochila térmica de 45 (quarenta e cinco) litros, na cor preta e 03 (três) patches, com prazo de entrega de 05 (cinco) a 12 (doze) dias úteis. No entanto, no dia 05/08/2025, recebeu em sua residência uma entrega parcial, contendo apenas os patches, faltando a mochila térmica.

Afirma que não logrou êxito em solucionar a controvérsia com a requerida e que o link de rastreamento se encontra desatualizado desde o dia 10/07/2025.

No caso, cabia à reclamada demonstrar que entregou o produto ou que a ausência de entrega se deu por culpa do recorrente, o que não veio aos autos. A reclamada também não demonstrou a restituição do valor.

Assim, mostra-se devida à condenação em danos materiais.

Por outro lado, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o ocorrido se trata de mero aborrecimento.

Como reconhecido na sentença, r
estou comprovada a falha na prestação dos serviços pela recorrida, em razão da ausência de entrega do produto.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET.
MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Ré, a qual não efetuou a entrega do produto, devendo ser devolvido o valor pago. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação do comprador/recorrente sobre a não entrega do produto, o reclamado não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema. Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011). Desse modo, vê-se que necessária a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso conhecido e provido. (N.U 1027544-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar a reclamada a pagar a reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026